Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0714240-44.2024.8.07.0000 IMPETRADO: THAIS LIMA DE SOUSA BRITO IMPETRANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a EMBAGADA/IMPETRANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos infringentes (ID 64832410). Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator